Tribunal: STJ
Processo: 1408252-60.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953135 - MS (2025/0200644-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: RODRIGO SILVA DA CRUZ
ADVOGADO
: MARCUS DOUGLAS MIRANDA - MS010514
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADA
: LIDIANE C C SALLESSE LORENZONI - MS010577B
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. VIA
ADEQUADA: RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Conforme expressa previsão constitucional (art. 105, inciso II, alínea , da Constituição
1.
b
Federal), compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso ordinário, os mandados
de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais e pelos
Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão.
A interposição de recurso especial em contrariedade a acórdão que denegou a segurança
2.
impetrada na origem configura erro grosseiro, inaplicável o princípio da fungibilidade.
Agravo interno improvido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50684360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/09/2025 10:22:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: 8036db68-2502-452b-87a9-ad23405945b3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953135 - MS (2025/0200644-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: RODRIGO SILVA DA CRUZ
ADVOGADO
: MARCUS DOUGLAS MIRANDA - MS010514
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADA
: LIDIANE C C SALLESSE LORENZONI - MS010577B
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. VIA
ADEQUADA: RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Conforme expressa previsão constitucional (art. 105, inciso II, alínea , da Constituição
1.
b
Federal), compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso ordinário, os mandados
de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais e pelos
Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão.
A interposição de recurso especial em contrariedade a acórdão que denegou a segurança
2.
impetrada na origem configura erro grosseiro, inaplicável o princípio da fungibilidade.
Agravo interno improvido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RODRIGO SILVA DA CRUZ contra
decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu
do agravo em recurso especial, conforme trecho destacado (e-STJ, fls. 781-782):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que, em writ decidido em única
instância pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, o
acórdão recorrido denegou a ordem.
Com efeito, o art. 105, inciso II, alínea "b", da Constituição Federal prevê que
o recurso cabível contra decisão denegatória proferida em Mandado de
Segurança, pelos Tribunais Regionais Federais ou por Cortes Estaduais, é o
Recurso Ordinário, mesmo que o
não tenha sido conhecido ou
mandamus
extinto sem exame de mérito.
Assim, a interposição de Recurso Especial constitui-se equívoco inescusável
e grosseiro, sendo impossível a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal. Nesse sentido: AgInt no AR Esp 1481918/SP, Rel. Ministro Sérgio
Documento eletrônico VDA50238015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:58
Código de Controle do Documento: 17531936-1e6d-48c5-bd0e-d7f6968449ac

Kukina, Primeira Turma, D Je de 5.12.2019; AgInt no AR Esp 1351624/MA,
Rel. ;Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je de 30.5.2019.
[...]
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Nas razões recursais (e-STJ, fls. 789-795), o insurgente requer o provimento
do agravo interno, com a reforma da decisão recorrida, ante a aplicação do princípio da
fungibilidade.
Impugnação apresentada às fls. 802-805 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Conforme consignado na decisão agravada (e-STJ, fls. 781-782), o recurso
cabível contra decisão que denega a ordem em mandado de segurança julgado em
única instância por Tribunal de Justiça, hipótese dos autos, é o recurso ordinário, nos
termos do art. 105, II, , da Constituição Federal.
b
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interposição
equivocada de recurso quando há expressa disposição legal e ausente dúvida objetiva,
constitui manifesto erro grosseiro.
Nesse contexto, é inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade, que
pressupõe dúvida objetiva a respeito do recurso a ser interposto, inexistência de erro
grosseiro e observância do prazo do recurso correto.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO ESPECIAL PARA IMPUGNAR ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A
QUO,
NA
PARTE
DENEGATÓRIA.
ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - O recurso cabível para impugnar acórdão do Tribunal de origem que
denega a segurança é o recurso ordinário.
II - A interposição de recurso especial quando cabível o recurso ordinário em
mandado de segurança configura erro grosseiro insuscetível de ser sanado
por meio do princípio da fungibilidade.
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA50238015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:58
Código de Controle do Documento: 17531936-1e6d-48c5-bd0e-d7f6968449ac

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.145.147/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
3/10/2024

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ORDEM DENEGADA.
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A parte agravante não logrou desenvolver argumentação apta a
desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida, razão pela
qual esta deve ser mantida.
2. Conforme dispõe o art. 105, II, b, da Constituição Federal, o recurso
cabível contra decisão que denega mandado de segurança decidido em
única instância por Tribunal de Justiça é o recurso ordinário, configurando
erro grosseiro a interposição de recurso especial, daí porque não pode ser
aplicado o princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp n. 1.283.106/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/2/2014
28/2/2014

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ORDEM DENEGADA EM MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO JUNTO AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
DESCABIDA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO
GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Está pacificado neste egrégio Tribunal que, contra acórdão proferido em
única instância por Tribunal de Justiça Estadual que denegara a Ordem em
Mandado de Segurança, cabível Recurso Ordinário, a teor do art. 105, inciso
II, alínea b da Constituição Federal.
2. Constitui erro grosseiro a interposição de Recurso Especial, como no
presente caso, quando possível era o Recurso Ordinário, sendo inaplicável,
por conseguinte, o princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 224.462/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/11/2012
3/12/2012

Por fim, relativamente ao pleito da parte recorrida de aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, assinala-se que esta Corte Superior tem
entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
Documento eletrônico VDA50238015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:58
Código de Controle do Documento: 17531936-1e6d-48c5-bd0e-d7f6968449ac

enseja a necessária imposição da referida sanção, tornando-se imperioso para tal que
seja nítido o descabimento do recurso, o que, por ora, não se verifica na espécie.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50238015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:58
Código de Controle do Documento: 17531936-1e6d-48c5-bd0e-d7f6968449ac

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.953.135 / MS
Número Registro: 2025/0200644-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08100582420168120110
14082526020248120000
1408252602024812000050002
8100582420168120110
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO SILVA DA CRUZ
ADVOGADO
: MARCUS DOUGLAS MIRANDA - MS010514
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORA : LIDIANE C C SALLESSE LORENZONI - MS010577B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO/POSSE TARDIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODRIGO SILVA DA CRUZ
ADVOGADO : MARCUS DOUGLAS MIRANDA - MS010514
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADA
: LIDIANE C C SALLESSE LORENZONI - MS010577B
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50605634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:12
Código de Controle do Documento: b11ca465-eeda-48be-8fc2-ef99279fafb7

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:12
Código de Controle do Documento: b11ca465-eeda-48be-8fc2-ef99279fafb7